Tribunal: CARF
Processo: 13851.721699/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721699/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO TANURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721699/2011-37
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 80 e ss).
Pois bem. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009,
ano-calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 17/01/2011, de fls. 15/18.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 88.870,35, recebidos da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. Em relação à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
06.915.050/0001-85, valor da infração R$ 68.830,17, informa que não houve omissão de
rendimentos, pois não foi recebido rendimento dessa fonte pagadora;
2. Era proprietário do Trator Volvo NL 10340, 4x2, ano 1995, placa BXE 5281 e Trator
Scania TL 4x2, ano 1995, placa CQI 9881/MG, diesel, que foram utilizados para a
prestação de serviços às empresas GRYCAMP TRANSPORTES LTDA. e TSP
TRANSPORTES SÃO PAULO LTDA.;
3. Pelo fato de os veículos terem sido utilizados para a prestação de serviços às referidas
empresas, elas informaram os valores pagos ao proprietário dos veículos;
4. Ocorre que não era mais o proprietário dos veículos desde junho/2007 (10/06/2007),
conforme comprova documento de autorização de transferência de veículo em que
figurou como compradora dos veículos a empresa RODOVIÁRIO SOL NASCENTE
LTDA. ME.;
5. Em razão de o fato gerador ser posterior à data de venda acima, nenhuma
responsabilidade tem o impugnante, ainda mais porque não prestou serviços a estas duas
empresas citadas;
6. A obrigação de transferência dos veículos era da empresa Rodoviário Sol Nascente.
7. Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 80 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Comprovado, por meio dos documentos acostados aos autos e das consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o contribuinte auferiu
rendimentos da fonte pagadora contestada, no ano-calendário fiscalizado, e que não
informou na Declaração de Ajuste Anual tais rendimentos, resta caracterizada a omissão
de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em sessão realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.857, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] No caso dos autos, o recorrente argumenta que não teria prestado serviços para as
empresas GRYCAMP e TSP TRANSPORTES*, por conseguinte, também não teria
recebido qualquer valor de tais empresas. Afirma, ainda, que as fontes pagadoras se
equivocaram no preenchimento da DIRF, por terem considerado apenas o fato de os
veículos, à época da prestação dos serviços, ainda estarem em seu nome (* em que pese
o caso dos autos tratar apenas da empresa GRYCAMP).
Em razão da dúvida posta, em procedimento de Solicitação de Retificação de
Lançamento, a autoridade fiscal intimou a fonte pagadora a se manifestar (e-fl. 55),
tendo esta respondido que os veículos ainda pertenciam ao contribuinte no ano-
calendário de 2008, sendo que o veículo de placa CQI-9881, foi transferido em
14/10/2010 e o de placa BXE ainda não teria sido transferido, conforme pesquisa
realizada em 04/05/2011 (e-fls. 50 e ss).
A decisão recorrida fundamentou o seu voto, considerando a informação prestada pela
fonte pagadora, e, ainda, a informação de que os veículos não teriam sido transferidos,
quando da ocorrência do fato gerador.
Contudo, percebo que a diligência determinada, à época, junto à fonte pagadora, não
esclareceu o ponto principal da questão posta, eis que o fato gerador do imposto de
renda não é a propriedade do veículo, mas sim a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, e os demais proventos de qualquer natureza (art. 153, III, da
Constituição Federal de 1988 c/c art. 43, do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, pouco importa para a resolução da controvérsia posta, saber quem era o
real proprietário do veículo automotor no ano-calendário do fato gerador, mas sim se o
sujeito passivo recebeu de fato o exato montante informado pela fonte pagadora em
DIRF, em razão de eventual serviço prestado.
É necessário verificar, portanto, se o recorrente, à época, teria prestado os serviços os
quais nega, junto à fonte pagadora e se teria recebido, de fato, os valores informados em
DIRF.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, entendo que a argumentação da contribuinte é oportuna, pois, a ação fiscal
baseou-se em informações contidas na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), apresentada pela fonte pagadora.
Assim, dada a argumentação da contribuinte e os documentos apresentados e,
considerando ainda que as informações em DIRF são prestadas unilateralmente pela
fonte pagadora, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

(a) A fiscalização junte aos autos, a DIRF da fonte pagadora GRYCAMB.
TRANSPORTES LTDA, CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85, referente a ano-calendário
objeto do presente lançamento (2008) e que serviu como suporte para o trabalho da
fiscalização, eis que vislumbro nos autos apenas a DIRF do ano-calendário 2007;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora (GRYCAMB. TRANSPORTES LTDA,
CNPJ/MF n° 06.915.050/0001-85) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1)
Atestar a exatidão de sua DIRF, ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte
PAULO ROBERT TANURI; (b.2) Informar o montante de rendimentos tributáveis
efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte,
anexando aos autos prova do efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito em
conta, cheques etc, além da documentação que atestaria o vínculo de contratação,
porventura existente, tais como ordem de serviço ou contrato de prestação de serviço.
(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Por fim, registro que não vislumbro a necessidade de converter o julgamento em
diligência para intimar a empresa RODOVIÁRIO SOL NASCENTE LTDA ME,
indicada como adquirente dos veículos que seriam, anteriormente, de propriedade do
recorrente, eis que o fato gerador do imposto de renda, conforme visto, não é a
propriedade do veículo, mas sim a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, e os demais proventos de qualquer natureza (art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988 c/c art. 43, do Código Tributário Nacional).
Em atendimento ao determinado na Resolução, a fiscalização intimou a fonte
pagadora que se manifestou por meio da petição de e-fls. 127 e ss. É de se ver:
[...] Diante aos requerimentos, em anexo seguem os documentos solicitados.
1 — Nos anos-calendário 2007 e 2008, objetos de notificação do CARF, informamos
que a Grycamp Transportes Ltda, operando com suas filiais no Estado de São Paulo,
emitia os documentos fiscais denominados "Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas, modelo 8" conforme art. 124, inciso VII, do Decreto n2 45490/2000 do
RICMS/SP. O documento fiscal "CTRC" era emitido em 4 e 5 vias, respectivamente,
conforme arts. 153 e 154. Assim, o prazo de guarda dos documentos seria de 5 anos,
com o intuito de apresentação em caso de fiscalização da SEFAZ/SP ou Receita Federal
do Brasil, conforme art. 202.
1.1 — Os pagamentos efetuados aos motoristas que prestavam serviços à Grycamp
Transportes Ltda eram na modalidade de Terceiros! Autônomos, sendo o pagamento
efetuado a estes profissionais com cheque bancário ou carta frete.
1.2 — Com o pagamento pelos serviços tomados de transporte de cargas, uma cópia do
cheque ou da carta frete era anexada à via de arquivo do CTRC referente a cada frete
efetuado pelo motorista. E, a cada ano, quando da entrega da DIRF — Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, foi fornecido o Informe de rendimentos
referente ao ano calendário, totalizando o valor pago.
1.3 — Portanto, em 2014, a Grycamp Transportes Ltda descartou todos os documentos
fiscais e comprovantes de pagamento da época em comento, pois atendeu ao prazo de 5
anos de guarda, conforme dispunha o art. 202 do RICMS/SP, bem como por não ter
havido questionamento por parte do Sr. Paulo Roberto Tanuri.
1.4 — Ainda em 2013, informamos que os documentos fiscais denominados
"Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8" foram substituídos pelo
"Conhecimento de Transporte Eletrônico — CTe modelo 57" — instituídos pelo
Parágrafo Único, da Cláusula Segunda, do Protocolo ENAT 03/2005, Ajuste SINIEF n2
09 de 25 de outubro de 2007, Ajuste SINIEF 18/11 de 21 de dezembro de 2011, e
alteração pelo Ajuste SINIEF 08/12 de 22 de junho de 2012.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

2— Reafirma a exatidão das declarações acerca dos valores pagos ao Sr. Paulo Roberto
Tanuri, inscrito no CPF xxx, informadas na "DIRF Ano-calendário 2007" no valor de
R$ 68.830,17 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos) e
"DIRF Ano-calendário 2008" no valor de R$ 88.870,35 (oitenta e oito mil, oitocentos e
setenta reais e trinta e cinco centavos), pois foram gerados, à época, diretamente do
software de gestão empresarial, o qual a empresa fazia uso.
Em tempo, permanecemos à disposição para demais esclarecimentos que se façam
necessários.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
2009, ano-calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração da infração acerca da Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física.
Relata a fiscalização, que confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
88.870,35.
Em seu recurso, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, no sentido de que:
a. Nunca prestou serviços para as empresas GRYCAMP e TSP TRANSPORTES,
por conseguinte, também nunca recebeu qualquer valor de tais empresas;
b. As citadas empresas fizeram uma comunicação errônea na DIRF, pois apenas
consideraram o fato de os veículos ainda estarem em nome do recorrente à época
da prestação de serviços;
c. O veículo mencionado na impugnação e no auto de infração foi vendido para a
empresa Rodoviário Sol Nascente Ltda ME;
d. O recorrente não era mais proprietário do veículo desde junho de 2007, sendo que
a obrigação de transferência dos veículos era da compradora, nos termos da lei;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

e. A empresa informou o rendimento em DIRF apenas se baseando no documento
do veículo, sem, contudo, descrever para quem efetivamente os valores foram
pagos;
f. Requer-se ainda a conversão do julgamento em diligência para que seja intimada
a empresa RODOVIÁRIO SOL NASCENTE LTDA ME, na rua dos
Eletricitários n. 2011, Araraquara-SP para que informe se prestou serviços às
empresas GRYCAMP TRANPORTES LTDA e TSP TRANSPORTES SÃO
PAULO LTDA à época dos fatos e se recebeu os valores apontados na
notificação de lançamento.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Por outro lado, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
Não consta nos autos, notícia no sentido de que o contribuinte tenha se
diligenciado junto à fonte pagadora para questionar o erro do montante informado em DIRF. No
caso dos autos, o recorrente argumenta que não teria prestado serviços para as empresas
GRYCAMP e TSP TRANSPORTES*, por conseguinte, também não teria recebido qualquer
valor de tais empresas. Afirma, ainda, que as fontes pagadoras se equivocaram no preenchimento
da DIRF, por terem considerado apenas o fato de os veículos, à época da prestação dos serviços,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

ainda estarem em seu nome (* em que pese o caso dos autos tratar apenas da empresa
GRYCAMP).
Em razão da dúvida posta, em procedimento de Solicitação de Retificação de
Lançamento, a autoridade fiscal intimou a fonte pagadora a se manifestar (e-fl. 55), tendo esta
respondido que os veículos ainda pertenciam ao contribuinte no ano-calendário de 2008, sendo
que o veículo de placa CQI-9881, foi transferido em 14/10/2010 e o de placa BXE ainda não
teria sido transferido, conforme pesquisa realizada em 04/05/2011 (e-fls. 50 e ss).
Da mesma forma, este colegiado, com o intuito de sanar eventuais dúvidas que
ainda persistiam em relação às informações prestadas em DIRF, em sessão realizada no dia 02 de
fevereiro de 2021, por meio da Resolução n° 2401-000.857, decidiram converter o julgamento
em diligência, a fim de que a fonte pagadora informasse o montante de rendimentos tributáveis
efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, tendo a fonte
pagadora se manifestado por meio da petição de e-fls. 127 e ss, confirmando os valores pagos
ao recorrente e objeto do presente lançamento. É de se ver:
[...] Diante aos requerimentos, em anexo seguem os documentos solicitados.
1 — Nos anos-calendário 2007 e 2008, objetos de notificação do CARF, informamos
que a Grycamp Transportes Ltda, operando com suas filiais no Estado de São Paulo,
emitia os documentos fiscais denominados "Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas, modelo 8" conforme art. 124, inciso VII, do Decreto n2 45490/2000 do
RICMS/SP. O documento fiscal "CTRC" era emitido em 4 e 5 vias, respectivamente,
conforme arts. 153 e 154. Assim, o prazo de guarda dos documentos seria de 5 anos,
com o intuito de apresentação em caso de fiscalização da SEFAZ/SP ou Receita Federal
do Brasil, conforme art. 202.
1.1 — Os pagamentos efetuados aos motoristas que prestavam serviços à Grycamp
Transportes Ltda eram na modalidade de Terceiros! Autônomos, sendo o pagamento
efetuado a estes profissionais com cheque bancário ou carta frete.
1.2 — Com o pagamento pelos serviços tomados de transporte de cargas, uma cópia do
cheque ou da carta frete era anexada à via de arquivo do CTRC referente a cada frete
efetuado pelo motorista. E, a cada ano, quando da entrega da DIRF — Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, foi fornecido o Informe de rendimentos
referente ao ano calendário, totalizando o valor pago.
1.3 — Portanto, em 2014, a Grycamp Transportes Ltda descartou todos os documentos
fiscais e comprovantes de pagamento da época em comento, pois atendeu ao prazo de 5
anos de guarda, conforme dispunha o art. 202 do RICMS/SP, bem como por não ter
havido questionamento por parte do Sr. Paulo Roberto Tanuri.
1.4 — Ainda em 2013, informamos que os documentos fiscais denominados
"Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8" foram substituídos pelo
"Conhecimento de Transporte Eletrônico — CTe modelo 57" — instituídos pelo
Parágrafo Único, da Cláusula Segunda, do Protocolo ENAT 03/2005, Ajuste SINIEF n2
09 de 25 de outubro de 2007, Ajuste SINIEF 18/11 de 21 de dezembro de 2011, e
alteração pelo Ajuste SINIEF 08/12 de 22 de junho de 2012.
2— Reafirma a exatidão das declarações acerca dos valores pagos ao Sr. Paulo Roberto
Tanuri, inscrito no CPF xxx, informadas na "DIRF Ano-calendário 2007" no valor de
R$ 68.830,17 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos) e
"DIRF Ano-calendário 2008" no valor de R$ 88.870,35 (oitenta e oito mil, oitocentos e
setenta reais e trinta e cinco centavos), pois foram gerados, à época, diretamente do
software de gestão empresarial, o qual a empresa fazia uso.
Em tempo, permanecemos à disposição para demais esclarecimentos que se façam
necessários.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Percebe-se, pois, que a fonte pagadora confirma a correção de sua DIRF,
colocando em xeque a afirmação do recorrente, no sentido de que não teria recebido os referidos
valores e não seria proprietário dos veículos. Pontuou, ainda, “não ter havido questionamento por
parte do Sr. Paulo Roberto Tanuri”.
Para além do exposto, a tese de defesa se mostra um tanto quanto contraditória,
eis que, na impugnação, o contribuinte alegou, inicialmente, que “desde a metade de 2007 não
mais prestou serviços às empresas referidas na notificação de lançamento” (e-fl. 59), mas em seu
apelo recursal, afirma que “nunca prestou serviços para as empresas GRYCAMP e TSP
TRANSPORTES” (e-fl. 94).
Ou seja, em um primeiro momento, reconhece que prestou serviços às empresas,
mas afirma que desde a metade de 2007 não mais prestava esses serviços, e em um segundo
momento, afirma que jamais teria prestado serviços para as empresas mencionadas na
notificação de lançamento. É de se ver:
Impugnação (e-fl. 59):
[...] O notificado Paulo Roberto Tanuri, desde a metade de 2007 não mais prestou
serviços às empresas referidas na notificação de lançamento, principalmente porque já
havia inclusive alienado a terceiro o veículo utilizado para o transporte de cargas.
Recurso Voluntário (e-fl. 94):
[...] O recorrente nunca prestou serviços para as empresas GRYCAMP e TSP
TRANSPORTES, por conseguinte, também nunca recebeu qualquer valor de tais
empresas.
Ademais, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, entendo ser
desnecessário, tendo em vista que já houve duas diligências junto à fonte pagadora, que,
conforme visto, confirmou as informações prestadas em sua DIRF, tecendo, inclusive,
esclarecimentos sobre a propriedade dos veículos, sendo desnecessário, portanto, a intimação da
empresa Rodoviário Sol Nascente Ltda ME.
Entendo, pois, que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721699/2011-37

Fl. 155
DF CARF MF
Original